Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. ANUÊNCIA DO AUTOR AOS TERMOS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO PAN. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que, na ação anulatória de débito c/c restituição de valores e compensação por danos morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A e RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do BANCO PAN e parcialmente procedente em relação aos pedidos em face da correspondente RAC.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Constatada a regularidade do mútuo contratado e ausente a comprovação de que houve participação do Banco apelado na fraude que fez o autor apelante acreditar que havia celebrado portabilidade de sua dívida, o empréstimo consignado deve ser mantido. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.